Tribunal: STF
Processo: RE 546727
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 46 DA LEI Nº 8.212/91 – INCONSTITUCIONALIDADE – VERBETE VINCULANTE Nº 8 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inconstitucional, ante a inobservância do instrumental próprio – lei complementar –, o artigo 46 da Lei nº 8.212/91.